Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na incompetência absoluta do órgão julgador e existência de violação à norma jurídica (art. 966, II e V, do CPC).

2. Com efeito, o primeiro fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória é que o feito tramitou sem a presença da Caixa Econômica Federal em litisconsórcio passivo necessário, de sorte que a sentença foi prolatada por Juiz Estadual absolutamente incompetente. A tese não merece amparo, porquanto, em contrato de promessa de compra e venda, com financiamento bancário por instituição financeira federal, são distintas as relações jurídicas firmadas entre a autora e a ré, e a ré e a Caixa Econômica Federal, podendo a discussão acerca da primeira relação jurídica ser ajuizada perante a Justiça Estadual/Distrital.

3. A tese de nulidade da citação não prospera, pois, mesmo que a autora alegue não ocupar o endereço em que a carta com aviso de recebimento foi enviada e que a pessoa que assinou o aviso não seja funcionária da empresa, o fato de o local constar no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido em 24/08/2021, data de realização do ato processual, é um elemento relevante. Portanto, diante desse elemento probatório, a tese de nulidade da citação tende a não prosperar, uma vez que há um respaldo legal e documental para comprovar a regularidade da utilização daquele endereço no processo judicial. A agravante foi citada em outro processo, por meio de um oficial de justiça, no mesmo endereço em que ocorreu a citação na demanda que se pretende rescindir.

4. A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ação rescisória é uma medida de caráter excepcional, que relativiza a coisa julgada, sendo admitida apenas em situações excepcionalíssimas, conforme estabelecido no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

5. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.